Tribunal: STJ
Processo: 0505880-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062795 - SP(2025/0505880-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO GONCALVES THOMAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. BUSCA
FUNDADA SUSPEITA.
CORPUS
PESSOAL/VEICULAR.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS
E
MANOBRAS
EVASIVAS.
LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA.
DA
ART. 42
NATUREZA DA DROGA (CRACK) E MAUS
LEI N. 11.343/2006.
ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO
A
PATAMAR
ESPECÍFICO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo
1.
art. 244
Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Ademais, "[r]essalvadas as hipóteses em que
o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca
veicular à pessoal, sendo suficiente a fundada suspeita de crime" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
180.748/SP,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
No caso, a Corte local descreveu elementos objetivos aptos a
2.
evidenciar a fundada suspeita: informações prévias de tráfico associado
ao veículo do agravante e manobras evasivas da condutora na
aproximação da viatura, seguidas da apreensão de 33 porções de
,
crack
o que afasta a tese de ilicitude probatória.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na natureza da
3.
droga (
), preponderante nos termos do
da
crack
art. 42
e nos maus antecedentes, sendo proporcional o
Lei n. 11.343/2006,
aumento da pena-base em
Não há direito subjetivo à adoção de
1/4.
fração
específica,
exigindo-se
apenas
motivação
idônea
e
proporcionalidade. Precedentes.
O tráfico privilegiado não incide quando presentes maus
4.
antecedentes, por expressa vedação legal do
§ 4o, da
art. 33,
inexistindo
.
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 73d1d201-d804-4744-8bc3-ef886012f310

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 73d1d201-d804-4744-8bc3-ef886012f310

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062795 - SP(2025/0505880-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO GONCALVES THOMAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. BUSCA
FUNDADA SUSPEITA.
CORPUS
PESSOAL/VEICULAR.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS
E
MANOBRAS
EVASIVAS.
LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA.
DA
ART. 42
NATUREZA DA DROGA (CRACK) E MAUS
LEI N. 11.343/2006.
ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO
A
PATAMAR
ESPECÍFICO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo
1.
art. 244
Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Ademais, "[r]essalvadas as hipóteses em que
o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca
veicular à pessoal, sendo suficiente a fundada suspeita de crime" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
180.748/SP,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
No caso, a Corte local descreveu elementos objetivos aptos a
2.
evidenciar a fundada suspeita: informações prévias de tráfico associado
ao veículo do agravante e manobras evasivas da condutora na
aproximação da viatura, seguidas da apreensão de 33 porções de
,
crack
o que afasta a tese de ilicitude probatória.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na natureza da
3.
droga (
), preponderante nos termos do
da
crack
art. 42
e nos maus antecedentes, sendo proporcional o
Lei n. 11.343/2006,
aumento da pena-base em
Não há direito subjetivo à adoção de
1/4.
fração
específica,
exigindo-se
apenas
motivação
idônea
e
proporcionalidade. Precedentes.
O tráfico privilegiado não incide quando presentes maus
4.
antecedentes, por expressa vedação legal do
§ 4o, da
art. 33,
inexistindo
.
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO GONÇALVES
THOMAZ contra decisão que não conheceu do
impetrado em face
habeas corpus
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.
1500155-84.2025.8.26.0637).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
tendo sido fixada a pena de 6 anos e 3
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa.
A defesa interpôs apelação alegando, em preliminar, nulidade das provas por
ilicitude da revista pessoal sem fundadas razões; e, no mérito, insuficiência probatória
para a condenação. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal
ou a majoração em fração de
o reconhecimento da causa especial de diminuição de
1/8,
pena do
§ 4o, da
a modificação do regime inicial para aberto,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além de detração e afastamento
de custas.
O Tribunal
negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fl. 20):
TRÁFICO
Nulidade - Provas ilícitas. Irregularidade na diligência policial não
verificada. Abordagem motivada.
Materialidade e autoria bem demonstradas.
Tráfico demonstrado.
Condenação de rigor.
Pena e Regime bem dosados.
Apelo desprovido.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, em que a
habeas corpus
defesa postula a absolvição por nulidade das provas decorrentes de revista pessoal sem
fundadas razões, aduz desproporcionalidade na exasperação da pena-base em razão da
natureza da droga, e requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou a limitação da
fração de aumento, bem como a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
com ajuste do regime e substituição da pena.
Lei n. 11.343/2006,
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, superando a
writ
inadmissibilidade em caráter excepcional para exame de eventual ilegalidade, concluiu
pela legalidade da abordagem policial à vista de informações prévias e manobras
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

evasivas, pela proporcionalidade da pena-base majorada em
(natureza da droga e
1/4
maus antecedentes) e pela não incidência do
§ 4o, da
em razão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de maus antecedentes (e-STJ fls.
).
105/111
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega ilicitude das provas
produzidas em razão de revista pessoal ilegal, baseada em “atitude suspeita” e sem justa
causa, o que violaria o
o, LVI, da Constituição Federal e o
§ 1o, do Código
art. 5
art. 157,
de Processo Penal. Aduz que não houve qualquer ato concreto que justificasse a
intervenção policial, inexistindo flagrância; e que todas as provas são ilícitas por
derivação, impondo-se a nulidade do processo e a absolvição. Sustenta, ademais,
violação ao
do Código Penal
da
defendendo a
art. 59
c/c art. 42
Lei n. 11.343/2006,
fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a natureza da droga, por si, não
justificaria exasperação, e a quantidade apreendida — 33 porções de
com peso
crack
líquido de 6,09g — não evidencia maior reprovabilidade. Defende que sejam afastadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis atinentes à
da droga (e-STJ
quantidade/natureza
fls.
).
117/127
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento
do agravo regimental para concessão da ordem, com reconhecimento da nulidade das
provas e absolvição; subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo
legal, com os ajustes de regime e demais consectários (e-STJ fl. 127).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal, exige-
art. 244,
se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nesse contexto, "[r]essalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado
para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de
mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no
RHC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
180.748/SP,
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que: "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de
busca
], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
pessoal/veicular
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Relator
art. 244,
158.580/BA,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
segurança pública" (RHC n.
julgado em
(AgRg no HC n.
229.514/PE,
28/8/2023)
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
854.674/AL,
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Na hipótese, a Corte local afastou a aventada nulidade da abordagem policial
assim consignando (e-STJ fls.
):
22/23
Inicialmente, não vinga a preliminar atinente à ilicitude das provas.
O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que “A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar”.
Assim, a busca é legítima quando amparada em fundadas razões e, no caso, a
abordagem se originou de informações que os policiais detinham de que o
réu praticava o tráfico valendo-se de seu veículo.
A partir daí, os policiais visualizaram o réu no veículo e a condutora
efetuou manobras evasivas, quando da aproximação da viatura policial,
comportamento que permitiu a formação da convicção dos policiais, no
sentido de estar presente a fundada suspeita e, por conseguinte, a
justificativa da abordagem.
Assim, as circunstâncias narradas deixam patente que haviam fundadas
suspeitas da prática de delito, justificando, assim, a ação policial, em que
foram localizados 33 porções de crack e dinheiro.
Afastada a preliminar, a condenação deve ser mantida.

Dos trechos acima transcritos, verifica-se que a busca pessoal e veicular
decorreram de informações prévias de que o acusado estaria comercializando
entorpecentes, indicando o veículo que seria utilizado, seguido da realização de
manobras evasivas pela condutora do veículo ao perceber a aproximação da
viatura. Desse modo, as informações foram minimamente confirmadas, sendo que a
referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
De fato, "No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do
agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e
posterior apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para justificar a
busca pessoal" (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
1.012.495/SP,
em
DJEN de
).
12/8/2025,
21/8/2025.
Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para combater
o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos.
No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a
denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto,
não há ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
791.510/SP,
13/6/2023,
de
).
27/6/2023.
Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
"No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade no aumento da pena-
base acima do mínimo legal com fulcro no
da
uma vez que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar
a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos
termos do
da
Por outro lado, quanto à fração de aumento
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada
negativamente, sendo o primeiro de
(um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/6
1/8
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário
do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea
(AgRg no
e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas"
HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
945.549/SP,
DJEN de
).
2/4/2025,
8/4/2025.
No caso, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, com fundamento
1/4
na natureza do entorpecente (
) e na valoração negativa dos maus
crack
antecedentes. Assim, não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base do
agravante. Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre
1/6
a pena-base,
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são
1/8
parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias
ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
820.316/SP,
Quinta Turma, DJe
.
23/06/2023)
No que concerne ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,
registro, de início, que "a criação da minorante tem suas raízes em questões de política
criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido
em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma
oportunidade mais rápida de ressocialização" (
relator Ministro
REsp n. 1.329.088/RS,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
13/3/2013,
26/4/2013.
Dessa forma, mencionada causa de diminuição da pena incide apenas quando
cumulativamente preenchidos os requisitos constantes do § 4o do
da
art. 33
Ou seja, o agravante tem que ser primário, sem antecedentes, e não
Lei n. 11.343/2006.
se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo, assim,
a pena ser reduzida de
a
a depender das circunstâncias do caso concreto.
1/6
2/3,
Na hipótese, a negativa da incidência da minorante foi mantida pela Corte
Local sob o fundamento de que "restou evidenciado nos autos que Thiago ostenta maus
antecedentes, por crime idêntico, a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, em
razão da falta de atendimento dos requisitos legais, não se podendo assim, atribuir a ele
a característica de traficante ocasional ou “de primeira viagem”. As circunstâncias
fáticas denotam que se trata de pessoa que se dedica a atividade criminosa, tendo sido
condenado anteriormente não se emendou, a impedir a aplicação da minorante, não
(e-STJ fl. 31), compreensão que encontra amparo
havendo que se falar em bis in idem"
na jurisprudência desta Corte no sentido de que "Tratando-se de réu portador de maus
antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa
vedação legal prevista no
§4o, da
inexistindo bis in idem,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
diante da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em
que os antecedentes estão previstos no
do CP como circunstância judicial a ser
art. 59
sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como pressuposto
indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos termos do
(AgRg no HC n.
relator Ministro
§4o, da
"
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1.004.523/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/9/2025,
9/9/2025.
De fato, "A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada com base em maus antecedentes e atos
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

infracionais recentes que indiquem dedicação à criminalidade" (AgRg no HC n.
relator M
1.036.071/SP,
inistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 6afdf355-2156-4664-b998-8f2c816286f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0505880-2
HC 1.062.795 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001558420258260637
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO GONCALVES THOMAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO GONCALVES THOMAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845845740551812@
2025/0505880-2 - HC 1062795 Petição : 2026/0000745-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:27
Código de Controle do Documento: 22FA05E6-3467-4AD1-A7EE-B4BD7F397710